Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721260-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: CARLOS DE TAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANUSA DE OLIVEIRA MENDES, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse (processo: 0715505-43.2022.8.07.0003), promovida contra CARLOS DE TAL. A decisão agravada, proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, indeferiu o pedido de reintegração de posse, por ausência de comprovação pressupostos legais necessários à sua concessão, nos seguintes termos (ID 36766795): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse ajuizada por VANUSA DE OLIVEIRA MENES em desfavor de CARLOS DE TAL. Em síntese, o autor alega que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse desde setembro de 2010. Alega que guardava material reciclado no referido lote, pois trabalha como catadora de recicláveis na rua. Sustenta que o requerido invadiu o seu imóvel e que, inclusive, possui lote em frente do seu. Anexou aos autos comprovantes de residência, cessão de direitos, ocorrência policial e fotos. (id 127167543, 127167540, 127170048 e 127170047). Requer a reintegração da posse de seu imóvel. É o relatório. Decido. No caso concreto, a viabilidade do deferimento da liminar extrapola os limites da verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Embora o autor tenha anexado diversos documentos como fotos, comprovantes de residência, ocorrência policial e a cessão de direitos, que em princípio faz prova da aquisição da posse do imóvel sob litígio, isso não é suficiente para a concessão da liminar requerida. Apesar de ter anexado farta documentação, não restou comprovado o requisito essencial para a concessão da liminar, que é justamente a comprovação da posse. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Nesse sentido, comprove o autor que possui a efetiva posse do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial”. Pede a recorrente o efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC bem como o deferimento da antecipação da tutela de reintegração de posse da agravante. Narra a agravante que intentou reintegração de posse contra o agravado tendo em vista o esbulho ocorrido no seu imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 45, Conjunto A, lote 41, Ceilândia/DF. Argumenta que utilizava o lote para sua moradia com seus 5 filhos, dentre os quais, quatro deles são menores de idade. Aduz que viviam no barraco que foi construído por ela em uma parte dessa propriedade e o restante do espaço usava para manter guardados os materiais oriundos de seu trabalho como catadora de recicláveis, os quais vendia para o seu sustento e de sua família. Alega que, o Sr. Carlos de Tal, invadiu o local, queimando todos os seus pertences e retirando a cerca que tinha em volta do lote. Pontua que, por conta de ameaças, teve que se retirar do seu próprio lar. Assevera que anexou aos autos conjunto probatório suficientes para provar a sua posse, bem como os comprovantes de residência. Informa que possui cessão de direitos desde o ano de 2010, e que mantinha a posse de boa-fé. Defende que o esbulho ocorrido no imóvel foi configurado eis que o requerido, por meio de violência, invadiu o lote, queimou os pertences da autora e desde então, permanece no local. Por fim, pugna pela aplicação do art. 1.210 do Código Civil, bem como a aplicação do art. 560 e 561 do CPC. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência favorável e o provimento do recurso (ID 36766797). Por meio da decisão de ID 36818976, a liminar foi diferida e a agravante, intimada para fornecer a qualificação do agravado. Informações do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 37074955). A agravante, por meio da Defensoria Pública, informa não possuir as informações completas de qualificação da parte requerida e pugna pelo regular processamento do feito (ID 37237847). É o relatório. Os autos de origem se referem a ação de reintegração de posse em que a agravante alega que sofreu esbulho possessório, que possui cessão de direito sobre o imóvel objeto do pedido e que mantém a posse desde setembro de 2010. Ocorre que, nos termos da decisão de indeferimento da liminar, verificou-se que este agravo de instrumento, não preenche os requisitos exigidos no art. 319 do CPC, contendo irregularidade em relação à qualificação do requerido se fazendo necessário que a autora/agravante diligenciasse no sentido de qualificar e identificar o réu, sob pena, de negativa de seguimento. Acerca do tema, há previsão no Código de Processo Civil no sentido de que deve ser oportunizada à parte a possibilidade de emendar a petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que o mandado de citação foi devolvido, pois o réu é desconhecido no local (ID 133133917 – autos de origem). Dessa forma, intime-se a agravante, pela derradeira vez, para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos a qualificação do agravado, nos termos do art. 319, II, do CPC, sob pena de negativa de seguimento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 09:54:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador